Tribunal: TJBA
Processo: 8040113-73.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8040113-73.2022.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCESSO DE 1.º GRAU: [8002471-58.2022.8.05.0229] PACIENTE: WESLEY ALMEIDA BISPO IMPETRANTE/ADVOGADO: JOSE ANTONIO DE AQUINO NETO IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. DECRETO CONSTRITIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIMENTO. PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Estando demonstradas a materialidade delitiva e indícios de sua autoria - fumus commissi delicti -, relativamente a delito apenado com pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostram-se presentes os pressupostos essenciais para recolhimento cautelar. Não há que se falar em direito à liberdade provisória, com base apenas nas alegadas condições pessoais favoráveis do agente, visto que a presença destas não justifica a desconstituição da medida extrema, quando presentes à espécie os seus requisitos autorizadores. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8040113-73.2022.8.05.0000, da comarca de Santo Antônio de Jesus, tendo como impetrante o advogado José Antônio de Aquino Neto e paciente Wesley Almeida Bispo. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8040113-73.2022.8.05.0000)